Tribunal: TJSP
Processo: 3000197-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão que acolhe parcialmente a impugnação, mantendo, contudo, a exigibilidade das astreintes – Irresignação – Alegada ausência de intimação pessoal, bem como pretendida a redução do valor da multa diária – Descabimento – Intimação pessoal do devedor, nos moldes exigidos pela Súmula 410 do STJ – Impossibilidade de redução do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão que acolhe parcialmente a impugnação, mantendo, contudo, a exigibilidade das astreintes – Irresignação – Alegada ausência de intimação pessoal, bem como pretendida a redução do valor da multa diária – Descabimento – Intimação pessoal do devedor, nos moldes exigidos pela Súmula 410 do STJ – Impossibilidade de redução do valor das astreintes – Decisão mantida – Recurso desprovido, revogada a liminar.